Tribunal: TJBA
Processo: 0071500-22.1997.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0071500-22.1997.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: HABITACIONAL CONSTRUCOES S/A

Advogado(s)
:
DANIELA ALVES PEREIRA, GUSTAVO DE PINHO BRITO, CELSO LUIZ DE OLIVEIRA, ALDEMIR FERREIRA DE PAULA AUGUSTO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE E COISA JULGADA MATERIAL. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDA. TEMA REPETITIVO 1.229/STJ. INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO. DISTINGUISHING. PRESCRIÇÃO DECRETADA DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

1.
O Tema 1.229 do Superior Tribunal de Justiça, que veda a fixação de honorários em prescrição intercorrente, restringe-se exclusivamente aos casos de extinção decorrente do acolhimento de Exceção de Pré-Executividade (EPE).

2.
No caso dos autos, a prescrição foi reconhecida de ofício pelo magistrado, sem a apresentação de EPE, o que configura distinção fática (distinguishing) impeditiva da aplicação do precedente invocado.

3.
Além da prescrição, o título executivo foi desconstituído por coisa julgada material em mandado de segurança anterior, o que reforça a responsabilidade do Município pelo ajuizamento indevido, justificando a condenação em honorários pelo princípio da causalidade.

4.
Os embargos de declaração não servem para rediscutir o mérito da decisão ou manifestar discordância com o resultado do julgamento.

5.
Embargos conhecidos e rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração
em Apelação
de n.º
0071500-22.1997.8.05.0001
em que figuram como Embargante e Embargado, respectivamente,
MUNICÍPIO DE SALVADOR

e
HABITACIONAL CONSTRUCOES S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível em
REJEITAR
os aclaratórios, com efeitos infringentes, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data em sistema.

DES. PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA